Tribunal: TJDFT
Processo: 0715576-28.2021.8.07.0020
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-20
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM EXCESSIVO. REDUÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte requerida em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-la ao pagamento da quantia de R$ 8.312,44 (oito mil e trezentos e doze reais e quarenta e quatro centavos), a título de repetição do indébito, e do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) como indenização por danos morais. Alega a recorrente que em razão da troca dos hidrômetros de duas unidades houve o faturamento incorreto, mas que ao tomar ciência do ocorrido promoveu a correção e concedeu crédito ao cliente. Aduz não ser devida a repetição do indébito de forma dobrada por ausência de má-fé, bem como ser necessária a exclusão da condenação por danos morais ou a redução do quantum indenizatório em razão do exíguo prazo em que o protesto indevido foi mantido.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 34802682) e com preparo regular (ID 34802683 e 34802683). Contrarrazões apresentadas (ID 34802694).
3. Nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, o consumidor cobrado em excesso faz jus à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou indevidamente, salvo hipótese de engano justificável.
4. Resta incontroversa a falha na prestação dos serviços com a troca do hidrômetro das unidades e o protesto indevido do título. Em que pesem as alegações da recorrente, não se revela imprescindível, para o reconhecimento do direito à dobra, a existência do dolo ou má-fé, sendo suficiente para a incidência da sanção a constatação de erro injustificável.
5. Somente se configura erro justificável quando o fornecedor dos serviços adota todas as cautelas possíveis para evitar a cobrança indevida, mas esta ocorre por circunstâncias alheias ao seu controle, o que não restou demonstrado nos autos, já que a cobrança foi flagrantemente desproporcional ao histórico de consumo, atuando a requerida de forma desidiosa. Irretocável, portanto, a sentença que condenou a ré ao pagamento em dobro da quantia paga pelo consumidor.
6. Contudo, prospera a pretensão de redução do valor indenizatório arbitrado. Conforme entendimento jurisprudencial dominante, o juízo monocrático é o principal destinatário das provas, mostrando-se competente para eleger os critérios quantificadores do dano extrapatrimonial, de modo que a reforma só é possível quando o montante concedido ferir os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, o que se verifica no presente caso.
7. Ainda que a situação vivenciada tenha causado indignação, frustração e uma imagem desabonadora para terceiros, não foram demonstradas particularidades capazes de provocar consequências mais gravosas ao recorrido do que aquelas decorrentes da inclusão indevida em cadastros de inadimplentes, devendo o valor arbitrado guardar similaridade com os valores normalmente arbitrados pelas Turmas Recursais.
8. O valor arbitrado não guardou correspondência com a extensão do dano, nos termos do art. 944 do Código Civil, o que ocasiona o enriquecimento indevido da parte. Assim, considerados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como as circunstâncias do fato, as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas e o grau da ofensa moral e sua repercussão, tenho que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) mais se adéqua à situação.
9. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada para reduzir a indenização por danos morais ao valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), mantidos os demais termos. Sem condenação em custas e honorários ante a ausência de recorrente vencido.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.